Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 992-STF. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerida por meio de preliminar recursal, devendo ser formulada por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do artIigo 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
2. Não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas em que se discutem critérios utilizados pela Administração Pública para a seleção e admissão de pessoal nos seus quadros, na medida em que envolvem fase anterior à investidura no emprego público, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas dessa natureza. Tema 992-STF. Preliminar afastada.
3. Nos termos da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE 831.311-PI, submetido ao rito da Repercussão Geral, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, depende do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
4. A contratação temporária de profissionais não é suficiente para demonstrar a preterição de candidatos aprovados em concurso, uma vez que tem a destinação específica de suprir situações excepcionais. Para que reste caracterizada a preterição, urge haver demonstração de que tais contratações são desvirtuadas, voltando-se às atribuições permanentes e ordinárias desempenhadas pelo aprovado em concurso.
5. Não tendo sido demonstrado que a candidata aprovada fora do número de vagas teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo ente público de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual restou selecionada, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação.
6. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.